Tribunal: TJDFT
Processo: 0709961-92.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROGRAMA HABITACIONAL. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. GENITORES DA BENEFICIÁRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE CESSÃO DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu pedido de transferência de imóvel adquirido por meio de programa habitacional para o nome dos autores, genitores da beneficiária formal do programa. Os autores alegam que foram eles que pagaram pelo lote e pela construção da residência, sustentando ter direito à titularidade do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: definir se é possível a transferência do imóvel objeto de programa habitacional da CODHAB, para os autores, genitores da beneficiária do programa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação distrital que rege o programa habitacional (Lei Distrital 3.877/2006) exige o cumprimento de requisitos específicos para a participação, incluindo a necessidade de inscrição e classificação na CODHAB, o que não foi comprovado pelos autores.
4. A cláusula contratual que permite a alienação do imóvel após cinco anos não confere, por si só, o direito à transferência antes da consolidação da propriedade em nome da beneficiária e sem a anuência da CODHAB. Tanto mais quando não houve cessão de direitos e a beneficiária alega ter direito ao imóvel.
5. O financiamento e a construção custeados pelos autores não conferem automaticamente direito à propriedade, pois o programa habitacional visa beneficiar o titular selecionado, garantindo isonomia entre os inscritos.
6. Eventuais direitos patrimoniais dos autores decorrentes dos valores despendidos devem ser pleiteados por meio de ação própria, não podendo ser opostos contra a CODHAB para fins de alteração da titularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A transferência de imóvel adquirido em programa habitacional para terceiros não cadastrados na CODHAB é inviável, salvo autorização expressa do Poder Público.
2. O financiamento e a construção da residência por terceiros não alteram a titularidade do imóvel quando o beneficiário formal atende aos requisitos legais do programa habitacional.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Distrital 3.877/2006, arts. 4o e 10; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1914218, 0008465-68.2010.8.07.0004, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 28.08.2024, DJe 18.09.2024;
TJDFT, Acórdão 1284578, 0706221-68.2019.8.07.0018, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, j. 23.09.2020, DJe 02.10.2020.